Tribunal: STF
Processo: RE 1298126
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – QUINTOS – INCORPORAÇÃO – INVIABILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de incorporação de quintos em razão do exercício de função comissionada junto ao serviço público federal. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos LIV, LV e XXXVI, e 37, inciso X, da Constituição Federal. Aponta negativa de prestação jurisdicional. Sustenta não haver direito adquirido de servidores públicos a regime jurídico de remuneração. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. CONSECTÁRIOS. 1. A remissão feita pela Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 aos arts. 3º da Lei n.º 9.624/98 e 3º e 10, da Lei n.º 8.911/94, autoriza a compreensão de que restou possibilitada a incorporação da gratificação, na forma de quintos, relativa ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 05.09.2001. Precedentes. 2. Nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/1932, não corre prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-las. 3. A correção monetária e os juros de mora, a partir de julho de 2009, corresponderão aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação da Lei nº 11.960, de 29-06-2009). 4. Incide a contribuição ao PSS sobre os valores pagos em cumprimento desta decisão, excluído o montante relativo aos juros de mora, em face da natureza indenizatória.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário diverge da jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 638.115, julgado sob a sistemática da repercussão geral, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de agosto de 2015, assim decidiu:
    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido. 
    3. Ante o precedente, conheço do extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator